Tribunal: TJSP
Processo: 2096043-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Decisão agravada que homologou os cálculos do exequente, determinando ao executado o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa, nos termos do art. 475-J, do CPC/1973 - Excesso de execução – Inocorrência - Necessidade de realização de perícia contábil – Descabimento – Deixou o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de liquidação de sentença – Decisão agravada que homologou os cálculos do exequente, determinando ao executado o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa, nos termos do art. 475-J, do CPC/1973 - Excesso de execução – Inocorrência - Necessidade de realização de perícia contábil – Descabimento – Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096043-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada MARIA BERNARDETE GERALDINI E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096043-04.2019.8.26.0000 - Americana 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA BERNARDETE GERALDINI E OUTROS
VOTO no 128.164
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Fase de
liquidação de sentença Decisão agravada que homologou os
cálculos do exequente, determinando ao executado o pagamento
no prazo de 15 dias, sob pena de multa, nos termos do art. 475-J,
do CPC/1973 - Excesso de execução Inocorrência - Necessidade
de realização de perícia contábil Descabimento Deixou o
agravante de apontar qual seria o valor do excesso, sequer
discriminou quais os elementos indicados expressamente na
decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente
definido na sentença transitada em julgado.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
os cálculos do contador.
Sustenta o agravante, em síntese, que referida decisão merece reforma,
uma vez que há excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo agravado estão em
discordância com os parâmetros fixados na decisão exequenda. Pugna, assim, pela
produção de prova pericial nos termos do art. 475-B, §3o, do Código de Processo Civil.
É O RELATÓRIO
De plano verifica-se a inconsistência das razões recursais, pois baseadas
estritamente na ocorrência de excesso de execução, deixou o agravante de apontar como
exatamente teria surgido tal excesso, bem como de materialmente apontar qual seria o
valor de tal excesso, o que denota serem suas sustentações divorciadas da realidade e
formuladas tão somente em retórica.
Não bastasse isso, na decisão agravada muito bem apontou o MM. Juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096043-04.2019.8.26.0000 - Americana 3/3
quo quais os elementos componentes da conta que foi elaborada, claramente vinculando o
conteúdo do cálculo apresentado pelo agravado e o teor da sentença transitada em julgado,
enquanto o agravante descuidou-se de discriminar quais os elementos indicados
expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente definido
na antes aludida sentença, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a
argumentação quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade,
inexiste.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator